Tribunal: STJ
Processo: 0804395-83.2024.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804502 - PE
(2024/0425465-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
LETÍCIA GOMES OLIVEIRA - PE051661
EMBARGADO
: AIRTON VIEIRA JUCA
EMBARGADO
: ALCIONE FERNANDES MESQUITA
EMBARGADO
: ANTONIA BEZERRA CHAVES
EMBARGADO
: ANTONIA PEREIRA MARTINS
EMBARGADO
: ANTONIO BOSCO DE LIMA
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO ARAUJO DE ALBUQUERQUE
EMBARGADO
: DAMIANA LEANDRO DE SOUZA
EMBARGADO
: EDITE MARIA DA SILVA MORAIS
EMBARGADO
: ELIENE MARTINS DE MELO
EMBARGADO
: EPAMINONDAS CHAGAS VICTOR
EMBARGADO
: FLAVIO SIMOES DE LIMA
EMBARGADO
: FRANCISCA ALADIR VAZ DE SOUSA
EMBARGADO
: FRANCISCA IEDA DE SOUSA
EMBARGADO
: FRANCISCO SEVERINO BARBOSA
EMBARGADO
: HOSANA FERREIRA COURAS
EMBARGADO
: ISEUDA BANDEIRA VIANA
EMBARGADO
: JESUS LIMA DA SILVA
EMBARGADO
: JOSE AIRTON DA SILVA
EMBARGADO
: MARIA FATIMA SILVA DE SOUSA
EMBARGADO
: MARIA IVANILDA GURGEL BESERRA
EMBARGADO
: MARIA IVANILDE VASCONCELOS
EMBARGADO
: MARIA JOSE CORDEIRO MELO
EMBARGADO
: MARIA LEONI COSTA GOMES
EMBARGADO
: MARIA SALETE DOS SANTOS FERREIRA
EMBARGADO
: MARIA VANDERLI BARBOSA
EMBARGADO
: NEUSA MARIA VANDERLEI DA SILVA
EMBARGADO
: RAIMUNDO NONATO FEITOSA
EMBARGADO
: SILVERIO CAVALCANTE BARROCAS
EMBARGADO
: ZUILA FERNANDES LIMA
Documento eletrônico VDA54494375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 921d3b39-5d46-413c-a042-edb48dcf6eff

ADVOGADO
: GUSTAVO SAMPAIO BRASILINO DE FREITAS - CE017106
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.023
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. O embargante insurge-se contra o não provimento do agravo interno por ausência
de impugnação específica, argumentando que a Súmula 284 do STF não pode ser
aplicada por este Superior Tribunal analogicamente.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
.
15/3/2017)
3. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 921d3b39-5d46-413c-a042-edb48dcf6eff

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804502 - PE (2024
/0425465-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
LETÍCIA GOMES OLIVEIRA - PE051661
EMBARGADO
: AIRTON VIEIRA JUCA
EMBARGADO
: ALCIONE FERNANDES MESQUITA
EMBARGADO
: ANTONIA BEZERRA CHAVES
EMBARGADO
: ANTONIA PEREIRA MARTINS
EMBARGADO
: ANTONIO BOSCO DE LIMA
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO ARAUJO DE ALBUQUERQUE
EMBARGADO
: DAMIANA LEANDRO DE SOUZA
EMBARGADO
: EDITE MARIA DA SILVA MORAIS
EMBARGADO
: ELIENE MARTINS DE MELO
EMBARGADO
: EPAMINONDAS CHAGAS VICTOR
EMBARGADO
: FLAVIO SIMOES DE LIMA
EMBARGADO
: FRANCISCA ALADIR VAZ DE SOUSA
EMBARGADO
: FRANCISCA IEDA DE SOUSA
EMBARGADO
: FRANCISCO SEVERINO BARBOSA
EMBARGADO
: HOSANA FERREIRA COURAS
EMBARGADO
: ISEUDA BANDEIRA VIANA
EMBARGADO
: JESUS LIMA DA SILVA
EMBARGADO
: JOSE AIRTON DA SILVA
EMBARGADO
: MARIA FATIMA SILVA DE SOUSA
EMBARGADO
: MARIA IVANILDA GURGEL BESERRA
EMBARGADO
: MARIA IVANILDE VASCONCELOS
EMBARGADO
: MARIA JOSE CORDEIRO MELO
EMBARGADO
: MARIA LEONI COSTA GOMES
EMBARGADO
: MARIA SALETE DOS SANTOS FERREIRA
EMBARGADO
: MARIA VANDERLI BARBOSA
EMBARGADO
: NEUSA MARIA VANDERLEI DA SILVA
EMBARGADO
: RAIMUNDO NONATO FEITOSA
Documento eletrônico VDA53018925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 388e13b9-dc99-41b7-860d-8c04d3414a40

EMBARGADO
: SILVERIO CAVALCANTE BARROCAS
EMBARGADO
: ZUILA FERNANDES LIMA
ADVOGADO
: GUSTAVO SAMPAIO BRASILINO DE FREITAS - CE017106
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.023
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. O embargante insurge-se contra o não provimento do agravo interno por ausência de
impugnação específica, argumentando que a Súmula 284 do STF não pode ser aplicada
por este Superior Tribunal analogicamente.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios
enumerados no
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios por
art. 1.022
CPC/2015
descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de
art. 1.023
comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da
Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos
relator Ministro João
EAREsp 635.459/MG,
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
.
15/3/2017)
3. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo
com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
por TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão da Segunda Turma do STJ,
assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
III, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 932,
CPC/2015;
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do
Documento eletrônico VDA53018925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 388e13b9-dc99-41b7-860d-8c04d3414a40

agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do
art. 932,
e na Súmula 182 do STJ.
CPC/2015;
2. Agravo interno desprovido (fl. 2.369).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Colenda
Turma que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso
especial interposto pela Traditio Companhia de Seguros, sob o
fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial da agravante. Contudo, com o
devido respeito, a questão não foi devidamente analisada, uma vez que a
decisão que inadmitiu o recurso especial fundamentou-se em súmula do
STF que somente pode ser utilizada na análise de admissibilidade do
recurso extraordinário, não se aplicando, por analogia, ao recurso
especial. Assim, a Traditio Companhia de Seguros impugnou
especificamente, em seu recurso, o fundamento utilizado pelo Tribunal
local, sustentando a inaplicabilidade da
[...]
Súmula no 284/STF.
Entretanto, a referida decisão (e-STJ – fl. 1715) utilizou como principal
fundamento para obstar o recurso a aplicação da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário
quando a deficiência na sua fundamentação impossibilita a exata
compreensão da controvérsia. Entendendo que a mencionada súmula não
pode ser aplicada, por analogia, à análise de admissibilidade do recurso
especial, a Traditio Companhia de Seguros interpôs agravo em recurso
especial, apresentando no Tópico 2 da petição recursal as razões para a
reforma da decisão, impugnando expressamente a aplicação da
Súmula 284/STF.
(fls. 2.379-2.380)

Ao final, o embargante requer:

a) Que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e
providos, nos termos do
do CPC, com atribuição de efeitos
art. 1.022
modificativos, a fim de que o Juízo se manifeste expressamente sobre os
pontos ora suscitados;
b) reconhecimento de que houve impugnação específica ao fundamento
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, com a consequente
correção da omissão apontada;
(fl. 2.380)

A parte embargada não apresentou impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA53018925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 388e13b9-dc99-41b7-860d-8c04d3414a40

Os embargos de declaração não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
merecem conhecimento.
O embargante insurge-se contra o não provimento do agravo interno por
ausência de impugnação específica com a incidência da Súmula 182 do STJ,
argumentando que a Súmula 284 do STF não pode ser aplicada por este Superior
Tribunal analogicamente.
Nos termos do
do CPC, "os embargos serão opostos, no prazo de 5
art. 1.023
(cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição
ou omissão, e não se sujeitam a preparo".
Interpretando o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que "a ausência de indicação, nas razões dos embargos
declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no
do
art. 1.022
implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos
CPC/2015
requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata
art. 1.023
compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF"
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp 635.459/MG,
Especial, DJe de
. Nesse sentido: EDcl no MS 28.073/DF, relator Ministro Raul
15/3/2017)
Araújo, Corte Especial, DJe de
e EDcl no MS 25.797/DF, relatora Ministra
15/8/2022;
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 22/10/2021.
No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos embargos
de declaração.
Isso posto, não conheço dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53018925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 388e13b9-dc99-41b7-860d-8c04d3414a40

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.804.502 / PE
Número Registro: 2024/0425465-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024390320154058109
08000656320244058109
08043958320244050000
24390320154058109
8000656320244058109 8043958320244050000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
LETÍCIA GOMES OLIVEIRA - PE051661
AGRAVADO
: AIRTON VIEIRA JUCA
AGRAVADO
: ALCIONE FERNANDES MESQUITA
AGRAVADO
: ANTONIA BEZERRA CHAVES
AGRAVADO
: ANTONIA PEREIRA MARTINS
AGRAVADO
: ANTONIO BOSCO DE LIMA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO ARAUJO DE ALBUQUERQUE
AGRAVADO
: DAMIANA LEANDRO DE SOUZA
AGRAVADO
: EDITE MARIA DA SILVA MORAIS
AGRAVADO
: ELIENE MARTINS DE MELO
Documento eletrônico VDA54471534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:58
Código de Controle do Documento: eaf5b1db-8911-4816-817d-bb752c1af41c

AGRAVADO
: EPAMINONDAS CHAGAS VICTOR
AGRAVADO
: FLAVIO SIMOES DE LIMA
AGRAVADO
: FRANCISCA ALADIR VAZ DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCA IEDA DE SOUSA
AGRAVADO
: FRANCISCO SEVERINO BARBOSA
AGRAVADO
: HOSANA FERREIRA COURAS
AGRAVADO
: ISEUDA BANDEIRA VIANA
AGRAVADO
: JESUS LIMA DA SILVA
AGRAVADO
: JOSE AIRTON DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA FATIMA SILVA DE SOUSA
AGRAVADO
: MARIA IVANILDA GURGEL BESERRA
AGRAVADO
: MARIA IVANILDE VASCONCELOS
AGRAVADO
: MARIA JOSE CORDEIRO MELO
AGRAVADO
: MARIA LEONI COSTA GOMES
AGRAVADO
: MARIA SALETE DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: MARIA VANDERLI BARBOSA
AGRAVADO
: NEUSA MARIA VANDERLEI DA SILVA
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO FEITOSA
AGRAVADO
: SILVERIO CAVALCANTE BARROCAS
AGRAVADO
: ZUILA FERNANDES LIMA
ADVOGADO
: GUSTAVO SAMPAIO BRASILINO DE FREITAS - CE017106
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
LETÍCIA GOMES OLIVEIRA - PE051661
EMBARGADO : AIRTON VIEIRA JUCA
EMBARGADO : ALCIONE FERNANDES MESQUITA
EMBARGADO : ANTONIA BEZERRA CHAVES
EMBARGADO : ANTONIA PEREIRA MARTINS
EMBARGADO : ANTONIO BOSCO DE LIMA
Documento eletrônico VDA54471534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:58
Código de Controle do Documento: eaf5b1db-8911-4816-817d-bb752c1af41c

EMBARGADO : CARLOS ALBERTO ARAUJO DE ALBUQUERQUE
EMBARGADO : DAMIANA LEANDRO DE SOUZA
EMBARGADO : EDITE MARIA DA SILVA MORAIS
EMBARGADO : ELIENE MARTINS DE MELO
EMBARGADO : EPAMINONDAS CHAGAS VICTOR
EMBARGADO : FLAVIO SIMOES DE LIMA
EMBARGADO : FRANCISCA ALADIR VAZ DE SOUSA
EMBARGADO : FRANCISCA IEDA DE SOUSA
EMBARGADO : FRANCISCO SEVERINO BARBOSA
EMBARGADO : HOSANA FERREIRA COURAS
EMBARGADO : ISEUDA BANDEIRA VIANA
EMBARGADO : JESUS LIMA DA SILVA
EMBARGADO : JOSE AIRTON DA SILVA
EMBARGADO : MARIA FATIMA SILVA DE SOUSA
EMBARGADO : MARIA IVANILDA GURGEL BESERRA
EMBARGADO : MARIA IVANILDE VASCONCELOS
EMBARGADO : MARIA JOSE CORDEIRO MELO
EMBARGADO : MARIA LEONI COSTA GOMES
EMBARGADO : MARIA SALETE DOS SANTOS FERREIRA
EMBARGADO : MARIA VANDERLI BARBOSA
EMBARGADO : NEUSA MARIA VANDERLEI DA SILVA
EMBARGADO : RAIMUNDO NONATO FEITOSA
EMBARGADO : SILVERIO CAVALCANTE BARROCAS
EMBARGADO : ZUILA FERNANDES LIMA
ADVOGADO
: GUSTAVO SAMPAIO BRASILINO DE FREITAS - CE017106
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:58
Código de Controle do Documento: eaf5b1db-8911-4816-817d-bb752c1af41c